Tribunal: STF
Processo: ARE 1598456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO À FILHA MAIOR. LEI DE REGÊNCIA QUE CONDICIONA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E À NÃO PERCEPÇÃO DE QUAISQUER IMPORTÂNCIAS DOS COFRES PÚBLICOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 68 – ID: ef432c71)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 72 – ID: c04c5794)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que indeferiu pedido de reversão de pensão por morte de ex-combatente à filha maior, sob o fundamento de que a legislação superveniente teria restringido o rol de beneficiários. Explica-se que o instituidor da pensão faleceu em julho de 1987 e que a sua viúva recebeu a pensão até agosto de 2023. 
Afirma-se que “o acórdão recorrido violou o princípio do tempus regit actum e o direito adquirido, uma vez que o direito à pensão foi adquirido sob a égide da Lei nº 3.765/1960 e da Lei nº 4.242/1963, que garantiam o direito à pensão às filhas de ex-combatentes, independentemente de sua condição civil”. (eDOC 72 – ID: c04c5794, p. 2)
É o relatório. Decido. 
Cuida-se, na origem, de ação ordinária para o reconhecimento do direito de reversão da pensão especial anteriormente percebida pela viúva de ex-combatente. A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.765/1960 e 4.242/1963) e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não demonstrou a incapacidade de prover a própria subsistência, o que afasta o direito à pensão especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“No mérito, o juízo de origem (evento 34.1) não reconheceu à parte autora direito à concessão da pensão especial de ex-combatente, ao entendimento de que, tendo o óbito do instituidor ocorrido, em 07.07.1987, a pensão é regida pela Lei nº 7.424/85, que restringiu a possibilidade de recebimento da pensão por parte da filha, à circunstância de ser ela menor, ou interdita ou inválida. 
Com a devida vênia do julgado, embora não haja, nos autos, documento que indique a lei de regência da pensão especial de ex-combatente concedido ao genitor da autora, o pleito da demandante se funda no direito à reversão da pensão especial de ex-combatente, o qual é regido pelas disposições das Leis 3.765/60 e 4.242/1963. 
No caso, o genitor da autora faleceu em 07/07/1987 (evento 1.7), antes, portanto, da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.059/90, que regulamentou o art. 53 do ADCT, tendo a esposa, na qualidade de dependente do marido, passado a receber a pensão por morte de ex-combatente marítimo (evento 1.10). 
Com o óbito da genitora, ocorrido em 19/08/2023 (evento 1.8), a autora pretende a reversão da pensão recebida pela mãe, na condição de filha maior de idade, não inválida.
O art. 30 da Lei 4.242/1963 assim dispõe:
(...)
O diploma legal acima citado faz expressa remissão a dispositivos específicos da Lei 3.765/60, quais sejam, os artigos 26, 30 e 31, e não aos artigos 7º, 24 e 26 do mesmo diploma, os quais, segundo o alegado no recurso inominado, ensejariam à autora direito à pensão especial, uma vez que estes últimos dispositivos regem, especificamente, as pensões de militares, não podendo ser considerados extensivos a benefícios de natureza diversa, sem expressa previsão legal. 
(...)
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 30 da Lei 4.242/1963, já firmou entendimento no sentido de ser exigível dos ex-combatentes falecidos entre 05.10.88 e 04.07.90 (antes da vigência da Lei 8.059/90, que regulamentou o art. 53 do ADCT) e seus dependentes o cumprimento, tanto da impossibilidade de prover a própria subsistência, quanto da não percepção de quaisquer importâncias dos cofres públicos.
(...)
Portanto, diversamente do que parece crer a parte autora, a reversão da pensão especial à filha maior de ex-combatente falecido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.059/90, não se aplica ampla e irrestritamente, dependendo da demonstração da incapacidade para prover a própria subsistência e do não recebimento de quaisquer importâncias dos cofres públicos, requisitos cuja comprovação jamais foi cogitado, nos presentes autos, seja na inicial, no curso da ação ou no recurso inominado, provavelmente, em razão de equivocada premissa, por parte da autora, de que a pensão recebida pela mãe, deveria ser a ela revertida, de forma automática”. (eDOC 68 – ID: ef432c71, p. 2-4)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-combatente. Pensão especial. Reversão. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença para indeferir o pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1498288 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2024)
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º”. (RE 1198554 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2020)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 68 – ID: ef432c71, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente